Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-61.2026.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000686-61.2026.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JARDE MOREIRA MENDES - CPF: 396.428.871-34 (RECORRENTE), MAITE PEREIRA FEITOSA - CPF: 035.855.041-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, EMPRESARIAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS ACUMULADOS POR PESSOA JURÍDICA PARA PESSOA FÍSICA DO SÓCIO. VEDAÇÃO REGULATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em razão da recusa de concessionária de energia em transferir créditos de geração distribuída, acumulados por pessoa jurídica extinta, para o CPF do
sócio-proprietário
do sistema gerador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a recusa da concessionária em transferir créditos de energia solar, acumulados em nome de pessoa jurídica, para o CPF do
sócio-proprietário
após o encerramento da empresa, constitui ato ilícito passível de reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de transferência, amparada em norma regulatória expressa (Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023), constitui exercício regular de um direito (art. 188, I, do Código Civil), afastando a ilicitude da conduta e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

4. Em observância ao princípio da autonomia da personalidade jurídica (art. 49-A do Código Civil), os créditos pertencem à pessoa jurídica. Não há enriquecimento ilícito da concessionária, pois a norma prevê que os créditos permanecem disponíveis para o titular original (CNPJ) por 60 meses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Em respeito ao princípio da autonomia da personalidade jurídica (art. 49-A do Código Civil), os créditos de energia gerados no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) integram o patrimônio da pessoa jurídica titular da unidade consumidora, não se confundindo com o patrimônio da pessoa física do sócio. 2. É lícita a recusa da concessionária em transferir créditos de energia de uma pessoa jurídica para a pessoa física do sócio, mesmo após o encerramento da empresa, por se tratar de conduta em estrita conformidade com a regulamentação setorial (art. 655-M, § 4º, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023), configurando exercício regular de direito e afastando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 49-A e 188, I; Lei nº 14.300/2022; Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, art. 655-M.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000686-61.2026.8.11.0040

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

Recorrente
: JARDE MOREIRA MENDES

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JARDE MOREIRA MENDES ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) era titular da empresa J. MOREIRA MENDES FÁBRICA DE BLOCOS LTDA, que possuía um sistema de geração de energia solar e acumulou um saldo de 55.055 kWh em créditos; b) após o encerramento das atividades da pessoa jurídica, solicitou administrativamente a transferência desses créditos para seu CPF, uma vez que permaneceu como titular da unidade física e proprietário do sistema gerador;
e
c) a concessionária recusou o pedido, alegando ser impossível a transferência de créditos entre pessoa jurídica e pessoa física. Requereu a transferência dos 55.055 kWh de créditos para seu CPF ou, alternativamente, o pagamento de indenização em valor equivalente
, bem como
a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) os créditos de energia estão vinculados ao titular da unidade consumidora, que no caso era a pessoa jurídica; b) a pessoa jurídica possui personalidade distinta da de seus sócios, não sendo possível a transferência de créditos entre titulares distintos, conforme a regulamentação da ANEEL;
e
c) a negativa da concessionária não configurou falha na prestação do serviço, mas sim o cumprimento das normas aplicáveis, afastando a ilicitude da conduta e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença se baseou em um formalismo excessivo, ao desconsiderar que ele sempre foi o titular material do sistema de geração, tendo havido apenas uma alteração formal da titularidade cadastral; b) a pretensão não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica, mas busca o reconhecimento do direito de usar créditos gerados por um sistema de sua propriedade; c) a recusa da concessionária viola a Lei nº 14.300/2022 e a regulamentação da ANEEL, que permitem a realocação de créditos para outra unidade do mesmo titular, sem distinção entre pessoa física e jurídica;
e
d) a conduta da ré configura falha na prestação do serviço, enriquecimento ilícito e gera dano moral. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julga
r
procedentes os pedidos
da petição
inicia
l
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Transferência dos créditos de energia. Pessoa Jurídica e Pessoa Física.

A controvérsia central reside em definir se a concessionária de energia elétrica agiu de forma ilícita ao negar a transferência de créditos de energia solar, acumulados em nome de uma pessoa jurídica, para o CPF do
sócio-proprietário
após o encerramento das atividades empresariais.

O recorrente sustenta que, por ser o "titular material" do sistema de geração, teria direito à transferência dos créditos. No entanto, a pretensão não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

O princípio da autonomia da personalidade jurídica, previsto no artigo 49-A do Código Civil, estabelece que a pessoa jurídica possui existência distinta da de seus sócios. São, portanto, sujeitos de direito diferentes, com patrimônios e obrigações que não se confundem.

No caso em análise, as provas demonstram que a unidade consumidora e os créditos de energia estavam vinculados à pessoa jurídica J. MOREIRA MENDES FÁBRICA DE BLOCOS LTDA (ID/PJe2
370839352 e
370839354). Logo, os créditos são um ativo da empresa, e não de seu sócio.

Ademais, a legislação setorial é taxativa ao disciplinar a matéria. O
artigo 655-M da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023
,
que regulamenta a Lei nº 14.300/2022, estabelece as regras para realocação de créditos em caso de encerramento contratual. O parágrafo primeiro do referido artigo é claro ao dispor que os créditos devem ser realocados para unidades consumidoras do
mesmo titular
.

De forma ainda mais categórica, o parágrafo quarto do mesmo dispositivo veda expressamente a pretensão do recorrente:

“
(...)
§ 4º É vedada a alocação de créditos de energia para unidade consumidora de outro titular
, exceto se forem observadas, conjuntamente, as seguintes condições:

I -
se
tratar de encerramento contratual de unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída integrante de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras com microgeração ou minigeração distribuída, ou integrante de empreendimento de geração compartilhada;

II -
os
créditos de energia remanescentes devem ser alocados para unidade consumidora que fazia parte dos empreendimentos citados no inciso I quando os créditos de energia foram gerados; e

III - a indicação da unidade consumidora beneficiada de que trata o inciso II tiver ocorrido, pelo menos, 30 dias antes do encerramento contratual.
”

As exceções previstas nos incisos não se aplicam ao caso, pois dizem respeito a empreendimentos de múltiplas unidades ou de geração compartilhada. Para o sistema regulatório, a pessoa física (titular de um CPF) e a pessoa jurídica (titular de um CNPJ) são titulares distintos,
impedindo
a transferência direta pretendida.

Portanto, ao negar o pedido, a concessionária não praticou ato ilícito, mas agiu em estrito cumprimento de seu dever regulatório, o que configura exercício regular de um direito e afasta a sua responsabilidade civil, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Dessa forma, por ser lícita e amparada por norma regulatória, a conduta da parte reclamada não tem o condão de gerar dano moral. A frustração do recorrente decorre de uma limitação imposta pela própria regulamentação do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), e não de uma falha da recorrida.

Além disso, a alegação de enriquecimento ilícito da concessionária também não prospera. O mesmo
artigo 655-M, em seu § 3º
, prevê uma solução para a hipótese de não haver outr
a unidade consumidora sob a mesma titularidade (CNPJ):

"§ 3º Caso não haja outras unidades consumidoras do titular atendidas pela mesma distribuidora,
os créditos de energia devem permanecer em seu nome por até 60 meses, contados da data em que foram gerados
, devendo ser automaticamente realocados para unidade consumidora do mesmo titular que venha a ser conectada neste prazo."

Logo, os créditos não foram apropriados pela concessionária, mas permanecem vinculados ao CNPJ da empresa extinta pelo prazo de 60 meses, aguardando a eventual abertura de uma nova unidade consumidora sob a mesma titularidade.

Dessa forma, inexistindo conduta ilícita, não há dever de indenizar.

Tópicos prejudicados.

Ausente o pressuposto do ato ilícito, o exame dos demais pressupostos da responsabilidade civil, como o dano e o nexo causal, bem como a discussão sobre o
quantum
indenizatório, ficam prejudicados.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita
(ID/PJe2 370839374)
, a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026